Tribunal: TJPA
Processo: 0096477-06.2015.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0096477-06.2015.8.14.0031

APELANTE: PAULO SERGIO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 5º, III E ART. 7º, I, AMBOS DA LEI Nº 11.340/06. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
Constata-se que a materialidade e a autoria do crime em tela restaram suficientemente comprovadas, notadamente pelo Exame de Corpo Delito realizado na vítima (Id 6293726), bem como pelas declarações da vítima e toda a prova oral colhida ao longo da instrução processual, inclusive a confissão do apelante.
2.

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É de conhecimento comum que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, nos termos do que dispõe o art. 110, § 1º do Código de Processo Penal.

Considerando que o fato ocorreu em 19/09/2015, e foi recebida a denúncia em 16/05/2016, e a sentença penal condenatória foi proferida e publicada em 26/11/2018, marco interruptivo válido da prescrição, e que o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença é de 02 anos e 06 meses, ou seja, período inferior a 03 (três) anos, restando evidente a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta pelo advogado particular
Bruno Alex Silva de Aquino
, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 6293720, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
PAULO SERGIO MOREIRA DOS SANTOS
condenando-o nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do Código Penal, na forma do art. 5º, III e art. 7º, I, ambos da lei nº 11.340/06 à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, consta nos autos que no dia 19/09/2015, por volta das 16h30min, no interior da residência da vítima, localizada na Rua Roraima, n° 07, Bairro Almir Gabriel, nesta cidade e Comarca, o denunciado, agindo livre e conscientemente, agrediu a vítima Luciana dos Santos Chagas, lesionando-a na região do rosto, ofendendo a sua integridade corporal, conforme aponta o Laudo de Exame de Lesão Corporal de fl. 12.

Consta ainda, que restou apurado que a vítima, ex-companheira do denunciado, viveu em desarmonia com este, e que há 07 (sete) meses está separada de seu agressor, separação esta decorrente de constantes agressões realizadas pelo ex-companheiro, principalmente, quando este ingeria bebida alcoólica. Foi assim, que, no dia, hora e local acima definidos, o denunciado, em uma crise de ciúmes, passou a agredi-la fisicamente.

Pelo fato acima descrito, o apelante foi denunciado pelo Órgão Ministerial foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 129, § 9º, do CPB, na forma do art. 5°, III e art. 7°, I, ambos da Lei n° 11.340/2006, iniciando, assim, a fase instrutória.

Concluída a instrução processual, e após a apresentação de alegações finais pelo Órgão Ministerial (Id 6293719) e pela Defesa (Id 6293719), no dia 26.11.2018 o apelante foi condenado (Id 6293720) nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do Código Penal, na forma do art. 5º, III e art. 7º, I, ambos da lei nº 11.340/06, à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Contra referida decisão foi interposto o presente recurso, onde requer a defesa, em suas razões (Id 6293721), inicialmente, a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, que seja reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.

O representante do Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (Id 6293722), requerendo o improvimento do presente apelo.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, ID 7289826, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia a absolvição do réu Paulo Sergio Moreira dos Santos, alegando insuficiência de provas para condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP.

Não possui razão o apelante.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do apelante, pelo crime de violência doméstica, praticado contra sua ex-companheira.

Ademais, constata-se que a
materialidade e a autoria do crime
em tela restaram suficientemente comprovadas, notadamente pelo Exame de Corpo Delito realizado na vítima (Id 6293726), bem como pelas declarações da vítima e toda a prova oral colhida ao longo da instrução processual, inclusive a confissão do apelante.

Na oportunidade, cumpre destacar, inicialmente, o depoimento prestado pela ofendida
LUCIANA DOS SANTOS CHAGAS
que narrou, com riqueza de detalhes, os abusos que sofreu ao longo dos anos, apontando, estreme de dúvidas, o apelante como o autor dos mesmos. Em sede judicial, a vítima narrou que durante todo o seu relacionamento com o recorrente foi vítima de ofensas físicas e morais, e no dia do fato em comento, foi vítima de agressões no rosto, no braço e na costela, quando encontrava-se sozinha dentro do quarto com o apelante.

Analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

Em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

Corroborando o depoimento prestado pela vítima, destaca-se o depoimento da testemunha policial acionada logo após a agressão, a qual viu os hematomas no corpo da vítima e que também testemunhou o recorrente com visíveis sintomas de embriaguez.

Ademais, destaca-se que o acusado confessou a prática delitiva, como salientado no édito condenatório.

Sendo assim, constata-se que os elementos probatórios constantes dos presentes autos constituem o acervo probatório necessário e suficiente para comprovar a existência dos fatos criminosos, bem como que o apelante foi o autor dos mesmos, razão pela qual não há porque falar em absolvição.

Dessa forma, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

No tocante ao pleito de
reconhecimento da extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva
, também não merece prosperar.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Da publicação da sentença condenatória para frente pode ocorrer a prescrição superveniente, ao passo que da publicação da sentença condenatória para trás pode ocorrer a prescrição retroativa.

Assim, considerando que a espécie de prescrição da pretensão punitiva retroativa só ocorre entre a data da publicação da sentença recorrível e a data do recebimento da denúncia, adianto que ao analisar os autos do processo, considerando o tempo transcorrido desde a ocorrência do fato e o recebimento da denúncia, primeiro marco interruptivo da prescrição, percebo que não prescreveu a pretensão punitiva do apelante, assim passo a seguir o voto:

É de conhecimento comum que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, nos termos do que dispõe o art. 110, § 1º do Código de Processo Penal.

No caso em discussão, o prazo a ser regulado será pela pena aplicada na condenação, que no caso é de 03 meses de detenção, que prescreve em 03 (três) anos, nos termos do que preceitua o art. 109, VI, do Código Penal.

Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.;

(...)

Segundo o doutrinador Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716), in verbis:

Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela, o fato ocorreu em
19/09/2015,
e foi recebida a denúncia em 16/05/2016, e a sentença penal condenatória foi proferida e publicada em 26/11/2018, marco interruptivo válido da prescrição, e que o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença é de 02 anos e 06 meses, ou seja, período inferior a 03 (três) anos, restando evidente a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, motivo

pelo qual não reconheço a prescrição.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
conheço do recurso
interposto por
PAULO SERGIO MOREIRA DOS SANTOS, porém lhe NEGO PROVIMENTO,
para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/02/2022